Tribunal: TJMT
Processo: 1019935-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS E APETRECHOS PARA COMERCIALIZAÇÃO. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de indivíduo preso em flagrante, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva pelo juízo de origem. A impetração visa à revogação da preventiva, com a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, especialmente a internação para tratamento de dependência química.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais que autorizam a prisão preventiva do paciente; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, em especial a internação para tratamento da dependência química.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva exige, nos termos do art. 312 do CPP, a presença simultânea do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, elementos que se mostram configurados no caso concreto pela apreensão de expressiva quantidade de drogas e apetrechos indicativos de tráfico.
4. A decisão de primeira instância está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada, com destaque para a forma de armazenamento, a presença de balanças de precisão e a tentativa de fuga, indicativos da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva.
5. A jurisprudência local reconhece que a expressiva quantidade de drogas apreendidas enseja a garantia da ordem pública como fundamento autônomo da prisão preventiva (Enunciado n. 25 das Câmaras Criminais Reunidas).
6. A tentativa de fuga justifica, por si só, a manutenção da prisão cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, conforme entendimento reiterado da Corte (TJMT, N.U 1003107-81.2025.8.11.0000).
7. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e atividade laboral, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, nos termos do Enunciado n. 43 do TJMT.
8. A internação para tratamento de dependência química, embora relevante sob a ótica da saúde, é medida inadequada quando o conjunto probatório evidencia atividade estruturada de tráfico, o que extrapola a esfera do uso pessoal e compromete sua eficácia como medida substitutiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva está legitimada quando presentes a materialidade delitiva, indícios de autoria e risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, evidenciados por elementos concretos.
2. A quantidade expressiva de entorpecentes e os instrumentos de fracionamento e comercialização apreendidos indicam periculosidade e dedicação ao tráfico, justificando a segregação cautelar.
3. A tentativa de fuga do flagrante autoriza a prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal.
4. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a legalidade da prisão preventiva quando demonstrado o periculum libertatis.
5. A internação voluntária para dependência química não se mostra medida eficaz para conter reiteração criminosa no contexto de tráfico de drogas.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6o; 310; 312; 313, I; 319.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003107-81.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 28.02.2025. Enunciado n. 25 e Enunciado n. 43 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019935-55.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (ADVOGADO), PEDRO KAYKE NUNES E SILVA - CPF: 062.478.601-37 (INTERESSADO), NELSON DIAS DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 032.683.591-16 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (IMPETRANTE), PEDRO KAYKE NUNES E SILVA - CPF: 062.478.601-37 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), WERIK BENEDITO DO CARMO OLIVEIRA - CPF: 052.700.281-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS E APETRECHOS PARA COMERCIALIZAÇÃO. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de indivíduo preso em flagrante, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva pelo juízo de origem. A impetração visa à revogação da preventiva, com a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, especialmente a internação para tratamento de dependência química.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais que autorizam a prisão preventiva do paciente; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, em especial a internação para tratamento da dependência química.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige, nos termos do art. 312 do CPP, a presença simultânea do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, elementos que se mostram configurados no caso concreto pela apreensão de expressiva quantidade de drogas e apetrechos indicativos de tráfico.

4. A decisão de primeira instância está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada, com destaque para a forma de armazenamento, a presença de balanças de precisão e a tentativa de fuga, indicativos da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva.

5. A jurisprudência local reconhece que a expressiva quantidade de drogas apreendidas enseja a garantia da ordem pública como fundamento autônomo da prisão preventiva (Enunciado n. 25 das Câmaras Criminais Reunidas).

6. A tentativa de fuga justifica, por si só, a manutenção da prisão cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, conforme entendimento reiterado da Corte (TJMT, N.U 1003107-81.2025.8.11.0000).

7. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e atividade laboral, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, nos termos do Enunciado n. 43 do TJMT.

8. A internação para tratamento de dependência química, embora relevante sob a ótica da saúde, é medida inadequada quando o conjunto probatório evidencia atividade estruturada de tráfico, o que extrapola a esfera do uso pessoal e compromete sua eficácia como medida substitutiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva está legitimada quando presentes a materialidade delitiva, indícios de autoria e risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, evidenciados por elementos concretos.

2. A quantidade expressiva de entorpecentes e os instrumentos de fracionamento e comercialização apreendidos indicam periculosidade e dedicação ao tráfico, justificando a segregação cautelar.

3. A tentativa de fuga do flagrante autoriza a prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal.

4. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a legalidade da prisão preventiva quando demonstrado o periculum libertatis.

5. A internação voluntária para dependência química não se mostra medida eficaz para conter reiteração criminosa no contexto de tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, §6o; 310; 312; 313, I; 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1003107-81.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 28.02.2025. Enunciado n. 25 e Enunciado n. 43 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Joelson Elias de Arruda
, em favor de
Pedro Kayke Nunes e Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara única da Comarca de Poconé/MT.

Colhe-se

desta impetra
çã
o

que

o paciente foi preso em flagrante no dia 17/06/2025, cuja cust
ó
dia foi convertida em preventiva no Auto de Pris
ã
o em Flagrante n. 1001223-30.2025.8.11.0028, pela suposta pr
á
tica do crime de tr
á
fico de entorpecentes e associação para tal finalidade (art. 33,
caput
, e 35, da Lei n. 11.343/06).

Sustenta, o impetrante, que o paciente possui histórico de uso de substâncias entorpecentes desde a adolescência, sendo diagnosticado com quadro de dependência química acentuada. Na audiência de custódia, declarou de forma espontânea sua intenção de submeter-se a tratamento terapêutico, demonstrando consentimento pleno quanto à possibilidade de internação voluntária.

Assere que, a família, ciente de sua condição de saúde mental e da situação de vulnerabilidade social em que se encontra, obteve vaga assegurada em clínica especializada para tratamento de reabilitação, com previsão inicial de duração de nove meses, conforme documentação acostada aos autos.

Não obstante tais elementos, afirma que o juízo de primeiro grau indeferiu o pleito de liberdade provisória ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, convertendo a prisão em flagrante em preventiva. Fundamentou a decisão na gravidade concreta dos fatos imputados, bem como na necessidade de preservação da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal.

Registra que o paciente é primário, não registra antecedentes criminais, possui residência fixa e exercia atividade laboral como microempresário no ramo de alimentação (hamburgueria), além de atuar como pintor autônomo. Consta nos autos, inclusive, proposta formal de nova contratação pela empresa “Pesqueiro Rancho Doce Horizonte – Rio Manso”, conforme documentação juntada.

Ademais, averba que se trata de indivíduo com reconhecida conduta pacífica no seio da comunidade, não havendo registros de envolvimento em práticas delitivas anteriores. A proposta de internação voluntária em instituição especializada no tratamento de dependência química, já assegurada pela família, permitiria não apenas o acompanhamento clínico contínuo, mas também o monitoramento eficaz do paciente, sem a necessidade da custódia cautelar.

Nesse contexto, alega que a manutenção da prisão preventiva se revela medida excessiva e desproporcional, sobretudo diante do preenchimento, pelo paciente, dos requisitos legais para substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Com base nessas razões, postulou, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A liminar foi indeferida pelas razões expostas na decisão encartada no id. 294328896 e solicitada as informações.

A autoridade coatora prestou informações, reiterando os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (id. 296644859).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Doutora Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifestou-se pela denegação da ordem (id. 299503880),
verbis
:

Síntese ministerial: Habeas corpus. Decretação da prisão preventiva decorrente da suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/06). Razões da impetração: 1)
inexistem os requisitos da prisão preventiva e que a decisão foi fundamentada tão somente na gravidade abstrata dos delitos praticados;
2)
o paciente faria jus às medidas cautelares alternativas, especialmente o uso de monitoramento eletrônico e internação para tratamento de dependência química. Sem razão. No caso se mostra evidente o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Necessidade de tutela da ordem pública e da aplicação da lei penal. Nesse sentido, verifica-se que, além de ter sido preso em flagrante pelo delito de tráfico de drogas – crime este que, por si só, já possui uma alta repercussão social negativa – durante a abordagem policial, o paciente tentou empreender fuga pelos fundos da residência e foi encontrado com quantidade expressiva de substâncias entorpecentes: 30 (trinta) unidades, 01 (um) tablete íntegro, meio tablete, 26 (vinte e seis) porções pequenas e 01 (uma) porção média de maconha, além 02 (duas) balanças de precisão e apetrechos costumeiramente utilizados no fracionamento e embalagem de entorpecentes para a venda, indicando atividade de tráfico estruturada. Ademais, conforme precedentes deste e. Tribunal de Justiça, a tentativa de fuga da abordagem policial justifica a manutenção da custódia para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Tal conduta ainda demonstra a ineficácia e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. De igual modo, as condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não conduzem ao reconhecimento do status libertatis. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientes. Quanto à internação voluntária para tratamento de dependência química, conquanto possa o paciente ser usuário de drogas, tal medida revela-se inadequada para neutralizar os riscos concretos do caso, conforme demonstrado.
O parecer é pela
DENEGAÇÃO
da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Joelson Elias de Arruda
, em favor de
Pedro Kayke Nunes e Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara única da Comarca de Poconé/MT.

A controvérsia central do presente ação constitucional consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente ou se é cabível sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, especialmente a internação para tratamento de dependência química.

Da legalidade da prisão preventiva:

A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, exige para sua decretação a presença do
fumus commissi delicti
(prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) e do
periculum libertatis
(perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado), este último representado pelo risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

No caso em análise, o
fumus commissi delicti
está evidenciado pelo auto de apreensão que registra a quantidade significativa de entorpecentes encontrados na posse do paciente (30 unidades, 01 tablete íntegro, meio tablete, 26 porções pequenas e 01 porção média de maconha), além de 02 balanças de precisão e rolo de plástico filme, materiais comumente utilizados para o fracionamento e embalagem de drogas para comercialização.

Quanto ao
periculum libertatis
, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentou-se na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, destacando: a) a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos; b) a tentativa de fuga do paciente ao perceber a aproximação da viatura policial; c) a forma de armazenamento e o
modus operandi
, com a presença de utensílios para confecção e embalagem dos ilícitos, indicando dedicação à traficância.

A propósito, o édito judicial vergastado foi assim proferido:

“(...) Ausentes vícios formais e materiais, HOMOLOGO o flagrante. As alterações trazidas pela Lei 13.964/2019, no que tange ao art. 282, §6o do CPP preveem que:

“a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”.

No caso dos autos, verifica-se que as medidas cautelares são insuficientes a repreensão da autuada.

Os arts. 310, 312 e 313 do CPP preveem:

(...)

Verifico que estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, conforme estabelece o artigo 313 do CPP, haja vista que o crime imputado ao acusado se amolda a hipótese prevista no inciso primeiro do artigo 313 do CPP.

Com efeito, a prisão preventiva permanece subordinada aos mesmos requisitos legais, quais sejam, fumus commissi delicti – representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e periculum libertatis – representado por uma das hipóteses à seguir: a) garantia da ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das hipóteses previstas no art. 313 do CPP.

De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade – previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução penal, uma vez que,
foi encontrado com os custodiados 30 (trinta) unidade de substancia análoga à maconha, 01 (um) tablete de susbstancia análoga a maconha, 1/2 tablete de substancia análoga a maconha, 26 (vinte e seis) porções pequenas de substancia análoga a maconha, 01 (uma) porção média de substância análoga a maconha, e rolo de plástico filme
, conforme termo de apreensão (Id 197808048) e Auto de Constatação Preliminar (Id 197808045).

Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que na espécie se verificam a presença de ambos os requisitos, quais sejam: a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Registre-se que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura dos autuados diante das circunstancias indicativas de sua periculosidade, considerando ainda que o delito é grave.

O fumus comissi delicti, consistente na prova da materialidade do injusto e indícios de autoria, está demonstrado através do Auto de Apreensão dos ilícitos, laudo pericial e dos depoimentos colhidos pela Autoridade Policial.

O periculum libertatis decorre do risco que a liberdade dos custodiados representa à ordem pública.

Em consulta ao Sistema de Expedição de Certidão (https://sec.tjmt.jus.br/), percebe-se que o autuado Werik Benedito Do Carmo Oliveira que não se trata de atuação esporádica ou aventureira, há indicativos que o mesmo possui vida pregressa voltada ao meio criminoso, possuindo inúmeros registros criminais.

Logo, incabível a concessão de liberdade provisória, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente a prevista no artigo 313, I do CPP.

De outra banda, entendo pelo menos nesta quadra inicial processual, que não é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, que exclui a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a aparente ineficácia de outras medidas, salvo se houver modificação das circunstancias fáticas.

Nesse sentido, em comentários ao artigo 282, inciso I, do CPP, ensina o doutrinador Guilherme de Souza Nucci:

“Nota-se que não se refere o mencionado inciso aos outros dois fatores de decretação da prisão preventiva, que são a garantia da ordem pública e a garantia da ordem econômica. Quer-se crer, por uma questão de lógica, que somente a prisão preventiva pode ser cabível nessas hipóteses. Alias, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição pela medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403, de 04 de maio de 2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.27).

Além disto, o moderno conceito de ordem pública passa, necessariamente, pela gravidade do crime, sendo imperioso preservar a credibilidade da Justiça em face desta, bem como em virtude da repercussão do crime. É este o magistério de Júlio Fabbrini Mirabete:

“A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do Juiz à reação do meio ambiente à prática criminosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do representado, antes e depois do ilícito e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondose a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional” (Mirabete, Júlio Fabbrini. Código de processo penal interpretado. São Paulo: Atlas, 1994, p. 377).

É de se mencionar que a forma de armazenamento e modus operandi, bem como foi encontrada a utensílios para confecção e embalagem dos ilícitos, demostras indícios da prática de traficância
.

Sendo assim
as circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de periculosidade e de insensibilidade moral da autuada e justificam a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública e para garantir a conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal, bem como a saúde publica nos termos autorizados pelo artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido é o entendimento do nosso egrégio Sodalício, ex vi o Enunciado n° 6:

“O risco de reiteração delitiva, fato concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta a princípio da presunção de inocência.”

Nesse sentido, a jurisprudência vem reafirmando a incompatibilidade da liberdade provisória ou mesmo de medidas cautelares alternativas à prisão quando evidenciada, pelas circunstâncias do caso concreto, a gravidade concreta dos fatos imputados e reiteração criminosa.

Ressalta-se, ainda, a hediondez do crime, o modo e as circunstâncias com que foi perpetrado, cuja gravidade se revela essencialmente agudo e devem ser sopesada na hipótese (CPP, art. 282, II),
máxime se considerar a quantidade da droga apreendida e persistência na pratica delitiva
.

Esses aspectos, em princípio e pelo seu conjunto, permitem a denotação de nível de periculosidade incompatível com a confiança que deve ser depositada na pessoa da detida que pretende a mitigação do periculum libertatis
.

Enfim, persistindo os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação cautelar (CPP, arts. 312 e 313), como aqui verificado, despicienda a existência de condições pessoais favoráveis.

Com efeito, verifica-se que há a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade.

Diante do exposto, presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 e 313, inciso I do CPP, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de WERIK BENEDITO DO CARMO OLIVEIRA e PEDRO KAYKE NUNES E SILVA em PRISÃO PREVENTIVA. (...)”
[id. 294177863 - Pág. 1/6]. Destacamos

Como visto, os elementos concretos apontados na decisão de primeiro grau demonstram a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, justificando a manutenção da custódia cautelar do paciente para garantia da ordem pública.

Acerca da matéria,
o Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça dispõe que:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Ademais, a tentativa de fuga da abordagem policial justifica a manutenção da custódia para assegurar a aplicação da lei penal, de acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça: “
A tentativa de fuga da abordagem policial autoriza a prisão preventiva para aplicação da lei penal.”
(TJMT, N.U 1003107-81.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 28/02/2025).

Das condições pessoais favoráveis e medidas cautelares alternativas:

Quanto às condições pessoais favoráveis alegadas pelo impetrante (primariedade, residência fixa e atividade laboral), é pacífico o entendimento de que tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso aprovou o Enunciado Orientativo n. 43, segundo o qual
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

No que tange à possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, especialmente a internação para tratamento de dependência química, o art. 282, § 6o, do CPP estabelece que
“a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.
”.

Contudo, no caso em análise, as circunstâncias concretas do delito – quantidade expressiva de drogas apreendidas, presença de balanças de precisão e materiais para embalagem, além da tentativa de fuga – demonstram que as medidas cautelares alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.

Especificamente quanto ao pedido de internação para tratamento de dependência química, embora o paciente possa ser usuário de drogas, tal medida revela-se inadequada para neutralizar os riscos concretos evidenciados no caso. A quantidade de droga apreendida e os apetrechos encontrados indicam atividade de tráfico estruturada, transcendendo a esfera do mero uso pessoal.

Como bem pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça,
“a internação voluntária, conquanto benéfica para o tratamento da dependência química, não possui eficácia para coibir a reiteração delitiva relacionada ao tráfico de entorpecentes, atividade esta que transcende a esfera do uso pessoal e se insere no contexto de estruturação criminosa para comercialização ilegal de drogas”
(id. 299503880).

Diante do exposto e em consonância com o parecer,
denego a ordem
de
habeas corpus
, mantendo-se a prisão preventiva do paciente
Pedro Kayke Nunes da Silva
, por estarem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal e por se mostrarem insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025